Tribunal: TJMT
Processo: 0000689-88.2019.8.11.0101
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000689-88.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALDECIR HEIDMANN - CPF: 002.607.531-81 (APELANTE), THAYMA KAROLINE DEGE - CPF: 046.803.441-21 (ADVOGADO), WELLISONN CARLOS CERON FORMIGONI - CPF: 026.923.041-60 (ADVOGADO), EDILSON DEGE JUNIOR - CPF: 044.249.601-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PRISCILLA TAVARES - CPF: 020.629.931-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DEFENSIVO – NULIDADE DA SENTENÇA – FUNDAMENTAÇÃO QUE NÃO ESTÁ ATRELADA ÀS PROVAS DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PREAMBULAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – AUSÊNCIA DE APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – DELITO DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO –
LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DOS PROJÉTEIS APREENDIDOS
– PORTE DE ARMA DE FOGO CONFIRMADO PELA PROVA TESTEMUNHAL – CONDENAÇÃO MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em nulidade da sentença se considerou as provas produzidas nos autos para fundamentar a condenação, especialmente a prova testemunhal, aliada ao laudo pericial de eficiência das munições apreendidas.

Comprovada a materialidade e autoria pelos elementos de prova colhidos nos autos e demonstrada a tipicidade da conduta, especialmente diante da existência de laudo pericial atestando a eficiência e lesividade das munições apreendidas dentro do veículo do acusado, cogente a manutenção da sentença condenatória, ainda que não tenha sido apreendida a arma de fogo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Valdecir Heidmann
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação penal n. 0000689-88.2019.8.11.0101, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, preliminarmente, que a condenação está fundamentada em laudo pericial que nem sequer foi realizado, já que não foi apreendida arma de fogo no veículo do réu, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da sentença, nos termos do art. 564, inciso I, alínea “
m
”, e inciso IV, ambos do CPP, c/c art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

No mérito, postula a absolvição por falta de provas da materialidade e da autoria delitiva, ante as contrariedades apontadas no depoimento da vítima, de modo que deve ser prestigiado o princípio do
in dubio pro reo
(Id.

164960151).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público
rebateu os argumentos delineados pela defesa, pugnando pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do apelo para o fim de manter a sentença em todos os seus termos (Id. 166839154).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. 167436164).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a denúncia, no dia 9 de julho de 2018, durante o período noturno, na residência localizada na estrada Eloá, Sítio Nova Nascente, Assentamento Zumbi dos Palmares, no município de Cláudia/MT, o acusado
Valdecir Heidmann
, em duas oportunidades distintas, ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave a sua companheira Priscilla Tavares.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado
Valdecir Heidmann
transportou e manteve sob a sua guarda uma espingarda, calibre 12 (não aprendida), além de dez munições de calibre 12 (cinco deflagradas e cinco intactas), cinco cartuchos de munição calibre .32 deflagradas, duas munições deflagradas calibre .28, todas de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além de
três recipientes plásticos (tipo tubo) contendo pólvora e um recipiente de espoleta da marca “EBC” contendo 29 espoletas intactas.

Por fim, a denúncia relata que, no dia 9 de agosto de 2018, em horário não especificado, na residência particular localizada na Estrada Eloá, Sítio Nova Nascente, no bairro Assentamento Zumbi dos Palmares, no município de Cláudia/MT,
acusado
Valdecir Heidmann
ameaçou, por palavras e gestos, causar mal injusto e grave a sua companheira Priscilla Tavares.

Em suma, a exordial narra o seguinte contexto fático,
in verbis
:

“
(...) Apurou-se que
VALDECIR HEIDMANN
e a ofendida
Priscilla Tavares
mantinham união estável por aproximadamente 11 (onze) anos, tendo, inclusive dois filhos em comum. Apurou-se, também, que antes dos fatos elencados acima, o denunciado já demonstrava comportamento agressivo e violento com a ofendida, tendo em diversas ocasiões proferido ameaças, xingamentos e até agressões físicas, demonstrando manter com a vítima um relacionamento de cunho abusivo e violento por parte dele.

Demonstrou-se que na data 09 de julho de 2018, por volta das 17h30, o casal iniciou uma discussão, eis que
VALDECIR
acusava que
Priscilla
estava o traindo. Diante disso, a ofendida saiu de casa e se deslocou até a casa de um casal de compadres, Raimunda e Valdenir, sendo seguida pelo acusado, que portava a espingarda e as munições acima descritas em seu veículo.

Relatou-se que já na casa dos compadres,
VALDECIR
, portando ostensivamente a arma de fogo, passou a ameaçar a vítima de morte, só deixando o local quando foi dito que a polícia havia sido chamada.

Em seguida a vítima saiu em busca de sinal de telefone celular para contatar, de fato, a polícia, dirigindo-se até a escola rural onde trabalha. Lá, tempo depois, o acusado VALDECIR também apareceu, contudo foi retirado do prédio pela diretora da unidade.

Mais tarde naquela mesma noite, novamente na casa dos compadres do casal, VALDECIR tornou a aparecer, novamente armado e proferindo ameaças de morte contra a vítima que ali se encontrava. Todavia, em determinada altura a guarnição policial chegou ao local, comenos em que o acusado foragiu, adentrando à mata com sua espingarda. Todavia, a polícia apreendeu as munições no carro do acusado, que ele abandonou ao fugir a pé.

Relatou-se também que cerca de um mês depois, após uma tentativa mal sucedida de acordo quanto à separação do casal,
VALDECIR
, no dia 09 de agosto de 2018, voltou a ameaçar, agora apenas verbalmente, a vítima
Priscilla
de morte, afirmando que iria lhe dar um tiro (...)
” (Id. 160402779).

Diante desses fatos, o acusado
Valdecir Heidmann
foi denunciado pela prática dos crimes de ameaça (CP, art. 147,
caput
), por três vezes, com as implicações da Lei n. 11.340/06, e porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/03).

Após a regular instrução processual, a magistrada
a quo
declarou a extinção da punibilidade quanto aos crimes de ameaça, pela prescrição da pretensão punitiva e julgou procedente a ação penal para condená-lo quanto ao delito de porte ilegal de arma de fogo e munições de uso permitido, motivo pelo qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
2 anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por duas restritivas de direitos, e o pagamento de
10 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo, sustentando, preliminarmente, que a condenação está fundamentada em laudo pericial que nem sequer foi realizado, já que não foi apreendida arma de fogo nos autos, razão pela qual deve ser reconhecida a nulidade da sentença, nos termos do art. 564, inciso I, alínea “
m
”, e inciso IV, ambos do CPP, c/c o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Não obstante os argumentos deduzidos pelo recorrente, verifico que, ainda que não tenha sido apreendida arma de fogo, o auto de apreensão de Id. 160402779, p. 12, denota que foram encontradas no veículo do acusado várias munições, cuja eficiência e potencialidade lesiva foi devidamente atestada pelo laudo pericial de Id. 160402779, pp. 40-41.

Assim, ainda que por um erro material tenha constado que o laudo pericial se referia também a arma de fogo, da sua leitura integral da sentença é possível constatar que a magistrada não considerou a eficiência da espingarda, mas das munições apreendidas, razão pela qual não há falar em nulidade, mormente por omissão de formalidade que constituía elemento essencial do ato, conforme requerido pelo apelante.

Dessa forma,
rejeito
a preliminar arguida.

Superada a questão preliminar, a defesa postulou a absolvição por falta de provas da materialidade e da autoria delitiva, visto que a arma de fogo supostamente usada pelo réu para ameaçar a vítima não foi aprendida, o que, aliado às incongruências apontadas nos relatos da vítima, especialmente quando comparadas as versões apresentadas na fase inquisitiva e em juízo, e a fragilidade da prova testemunhal, demanda a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado
Valdecir
negou que portava arma de fogo e que ameaçou a sua ex-companheira. Disse que dentro do seu veículo havia apenas ferramentas de trabalho, isto é, duas motosserras e um carregador de bateria do caminhão. Por fim, negou que possui arma de fogo (relatório de mídias de Id. 160402780).

Em sentido reverso, a
vítima Priscilla Tavares
narrou na fase inquisitiva que, ao chegar do trabalho, encontrou o marido em visível estado de embriaguez, ocasião em que ele lhe acusou de traição e disse que o fato havia sido confirmado pelo “compadre” Waldemir. Diante das acusações, a vítima se deslocou até a residência de Waldemir e Raimunda, e o réu a seguiu com o veículo VW/Gol. Revelou que, durante as discussões, ela se escondeu no interior da residência, e o acusado armou-se com uma espingarda, momento em que a ameaçou de morte, ordenando que saísse de dentro da casa. Disse ainda que, ao perceber a chegada dos policiais, o acusado fugiu para um matagal (Id. 160402779, pp. 19-21).

Em juízo, a vítima confirmou que houve uma briga entre o casal e que o acusado a ameaçou várias vezes de morte. Disse ainda que foi para a residência de amigos, mas o réu também se deslocou até lá, e trazia dentro do carro uma espingarda. Confirmou que ele fugiu com a chegada dos policiais e que várias munições foram encontradas dentro do veículo:

“
(...) o acusado a ameaçou de morte por várias vezes, por conta de ciúmes, mas não sabia que ele estava com a arma, apenas quando os policiais chegaram que a vítima ficou sabendo que a arma estava dentro do carro (...) Aduziu que fazia uns 5 minutos que ele estava gritando, a polícia chegou e ele correu. Disse que a polícia foi até o carro e encontrou as coisas. Expõe que não sabia que tinha aquelas coisas no carro, mas quando chegou à delegacia viu os cartuchos e eles já haviam recolhido o que tinha dentro do carro. (...). Apontou ter visto a arma que estava no carro, quando ele a chamou na primeira vez, então saiu para ver o carro e viu a arma ali no banco e quando viu, correu para dentro, pois ficou com medo, sendo que dentro de casa estava escuro e não viu se ele estava armado, mas lá fora tinha a claridade da Lua e dava para ver que a arma estava pendurada no banco do carro

(...)
” (trecho da sentença de Id. 160402786;
relatório de mídias de Id. 160402780).

No mesmo sentido, a testemunha
Waldemir Aparecido Ramos
revelou em juízo que o réu estava portando uma espingarda e que fugiu com a chegada da Polícia Militar, entretanto, os policiais localizaram as munições dentro do veículo do acusado:

“
(...) presenciou as agressões e as ameaças, e o acusado estava com a arma e os cartuchos estavam no carro. Contou que pelos cartuchos ele tinha uma arma calibre 12 e antiga, cano de 1 metro, uma espingarda grande. Expõe que ele estava com a arma apontada para o chão na porta de seu sítio e a esposa dele estava adentro do quarto com sua esposa (...). Afirma tê-lo visto com a espingarda que ela velha e tinha cor escura, coronha velha, espingarda velha (...)
”
(trecho da sentença de Id. 160402786;
relatório de mídias de Id. 160402780).

A informante
Raimunda dos Santos
relatou que, embora não tenha visto a arma de fogo, durante as discussões, o acusado lhe ameaçou dizendo que, se ajudasse a vítima Priscilla a se esconder, também iria atirar contra ela
(
relatório de mídias de Id. 160402780).

O policial militar
José Norberto da Silva Sobrinho
narrou em juízo que foram acionados para verificar uma discussão conjugal, mas não encontraram o réu, pois ele fugiu com a chegada da guarnição. Disse que as testemunhas afirmaram que ele estava armado e que localizaram as munições dentro do veículo do réu
(
relatório de mídias de Id. 160402780).

Em suma, ainda que a arma de fogo não tenha sido aprendida, os relatos da vítima, confirmados pela prova testemunhal colhida em juízo, evidenciam que o réu estava armado e ameaçava matar sua companheira, situação que, aliada ao fato de terem sido apreendidas munições no veículo do acusado, evidencia a veracidade dos eventos descritos na denúncia.

Aliás, importante ressaltar que o crime de porte ilegal de arma de fogo é de mera conduta e perigo abstrato, tutelando a incolumidade pública, de modo que a virtual capacidade ofensiva é suficiente para a sua configuração, mostrando-se prescindível a realização de exame de eficiência do artefato.

Nesse sentido, trago à colação precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. CONDENAÇÃO IMPOSTA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS COM BASE NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. VIA INADEQUADA. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. As instâncias ordinárias deixaram assente que é incontestável a autoria e materialidade delitiva acerca do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, assinalando, em suma, que o Agravante confessou em suas oitivas (no inquérito policial e em juízo) a posse da arma de fogo - o que foi corroborado, inclusive, com publicação de fotografia pelo próprio Condenado. Além disso, o Agravante também confessou que "se livrou da arma com a chegada dos agentes estatais". Nesse contexto, o acolhimento do pleito de absolvição demandaria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência descabida na via do habeas corpus. 2.
Não prospera a alegação de que a realização de perícia seria imprescindível à constituição da materialidade do delito de porte ilegal de arma de fogo, uma vez que se trata de crime de perigo abstrato
. 3. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 683.710/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 31.3.2023.) – destaquei.

Ademais, infere-se dos autos que a Polícia Militar apreendeu dentro do veículo do acusado 15 munições, de calibres diversos, cuja eficiência foi devidamente atestada pelo laudo pericial de Id.
160402779, pp. 40-41
, situação que por si só já caracteriza o delito descrito no art. 14,
caput
, da Lei n. 10.826/03, ainda que não apreendida a arma de fogo.

Desta feita, devidamente comprovada a materialidade e autoria pelos elementos de prova colhidos nos autos e demonstrada a tipicidade da conduta perpetrada pelo acusado, cogente a manutenção da sentença condenatória.

Por todo o exposto, conheço

do recurso de apelação interposto e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego
-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023